Tribunal: TJDFT
Processo: 0762239-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0762239-42.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAYANE SANDRA SOUZA, THIAGO NOGUEIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de manifestação do Ministério Público, pela qual requer a "retificação e erro material no acórdão que informa que o MPDFT se manifestou pelo não provimento do presente recurso e, de acordo com a manifestação ID 70376843, a manifestação foi pelo provimento do recurso." (ID 73536139) Assiste razão o órgão ministerial. Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso (ID 70376843). De fato, há erro material no item 06, posto que constou erroneamente que "6. O Ministério Público oficiou pelo não provimento do recurso (ID 70376843)." (ID 73227052). Pelo exposto, impõe-se a correção do acórdão, no item, 6 tão somente para fazer constar corretamente posicionamento ministerial. Tal correção não implica alteração do conteúdo decisório, mas apenas adequação da fundamentação à realidade dos autos, eliminando-se a discrepância entre o que foi efetivamente manifestado pelo órgão ministerial e o que constou na decisão. "1. Com efeito, "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença . Inteligência do art. 463, I, do CPC." (STJ - AgInt no AREsp: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 13/08/2021) Ante o exposto, reconheço o erro material e corrijo o acórdão (ID 73227052) para fazer constar a seguinte redação: "6. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso (ID 70376843)." Permanecem inalterados os demais termos da decisão. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito